Tribunal: TJBA
Processo: 8001263-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001263-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AURELINA SELMA MARTINS AMORIM

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AURELINA SELMA MARTINS AMORIM contra decisão do Juízo da 6ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Ação de Procedimento Comum nº 8181349-39.2024.8.05.0001, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça. A Agravante sustenta que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência, e apresentou documentação comprobatória dessa alegação. O pedido de efeito suspensivo foi deferido em sede liminar. A parte
A
gravada apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão.

II. Questão em discussão

Discute-se se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte
A
gravante, pessoa física, com base na presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural é legalmente estabelecida pelo art. 99, § 3º, do CPC.

Cabe ao
M
agistrado indeferir o pedido de gratuidade apenas diante de provas robustas que infirmem essa presunção, o que não se verificou no caso em análise.

Os documentos apresentados nos IDs 75940414 a 75941924 evidenciam a limitação financeira da parte
A
gravante, demonstrando renda modesta e residência em local de baixa renda, o que reforça o direito à assistência judiciária gratuita.

A
J
urisprudência do STJ e de
T
ribunais
E
staduais é pacífica no sentido de que a simples declaração de pobreza, acompanhada de elementos que não a contrariem, é suficiente para a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A presunção legal de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC, em favor da pessoa natural, somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

2.
Documentos que evidenciem renda modesta e condição socioeconômica limitada são suficientes para deferimento da gratuidade de justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do

AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8001263-42.2025.8.05.0000
,
em que figuram como parte
Agravante

AURELINA SELMA MARTINS AMORIM

e parte
Agravada

BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.